Tribunal: STF
Processo: ARE 1437084
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. CONCURSO DE REMOÇÃO. LIMITADOR DE SAÍDA REGIONAL. DÉFICIT MÁXIMO DE SERVIDORES POR UNIDADE. PRETERIÇÃO POR NOVOS CONCURSADOS E SERVIDORES COM PONTUAÇÃO INFERIOR. VIOLAÇÃO À ORDEM CLASSIFICATÓRIA NO CERTAME. ART. 37, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO COLETIVO AFASTADA. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Cinge-se a controvérsia na possibilidade de norma interna do Departamento de Polícia Rodoviária Federal fixar um quantitativo mínimo de servidores por unidade de lotação, e consequentemente, estabelecer, em edital de concurso de remoção, um limite máximo de perda de servidores por cada unidade ao fim do certame, conhecido como “limitador de saída regional” ou “déficit máximo por unidade”.



    2. Afastada a alegada prevenção do juízo da ação coletiva de nº 15627-26.2012.4.01.3600 e acatada pela sentença terminativa do juízo a quo. O presente processo possui causa de pedir e pedido diversos, independentes e sem correlação imediata ou dependência com os elementos da ação coletiva, sendo plenamente possível analisar a pretensão do impetrante sem a necessidade de se debruçar sobre o que foi decidido naquela, de forma que a livre distribuição da demanda individual não ofende o princípio do juiz natural nem enseja litispendência, impondo-se a reforma da sentença prolatada pelo juízo a quo.



    3. A regra que limitava o déficit de servidores nas unidades de lotação inviabilizou a remoção do impetrante, mesmo tendo obtido pontuação suficiente e classificação dentro do número de vagas oferecidas. Como consequência, as vagas no destino pleiteado foram preenchidas por servidores com pontuação inferior e por recém-convocados, oriundos de curso de formação posterior, caracterizando, assim, a inegável violação das próprias regras de pontuação do concurso de remoção, que atribui as maiores notas aos servidores com mais tempo de serviço, e preterição do impetrante por servidores mais novos na carreira.



    4. O concurso de remoção é modalidade de deslocamento a pedido, independentemente do interesse da Administração, nos termos do art. 36, parágrafo único, inciso III, alínea “c”, da Lei 8.112/90, confere ao poder público certa liberdade e discricionariedade para estabelecer normas que regulamentem o procedimento.5. Entretanto, não está a Administração dispensada de observar os seus princípios norteadores, mormente os da legalidade, moralidade, impessoalidade e transparência. De fato, a remoção de servidores deve ser pautada pelo mesmo critério que veicula o direito de antiguidade e precedência dos candidatos aprovados nos concursos públicos em geral, previsto no inciso IV do art. 37 da Constituição Federal, dando-se preferência àqueles melhor classificados.



    6. As novas vagas a serem oferecidas aos novos nomeados devem ser primeiramente disponibilizadas aos servidores que já em exercício, uma vez que é prerrogativa do candidato aprovado em concurso público não ser preterido por outro com classificação inferior à sua ou mesmo por outro aprovado em concurso posteriormente aberto para provimento do mesmo cargo, sob pena de se configurar flagrante violação à ordem de classificação do concurso.



    7. Apelação provida para reformar a sentença e, com fulcro no permissivo do art. 515, §3º, do CPC/73, conceder a segurança para afastar a aplicação da regra interna denominada “limitador de saída regional” e condenar a autoridade impetrada a remover o impetrante para a Delegacia de Pouso Alegre/MG, conforme classificação obtida no II Processo Seletivo de Remanejamento de 2012 do DPRF, regulado pelo Edital nº 10/2012-CGRH/DPRF.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIII; 6º; 37, inciso IV; 144, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente